Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-20.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012042-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA FARIA DE MELO - CPF: 535.910.621-20 (RECORRIDO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1012042-20.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

CRISTINA FARIA DE MELO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DÉBITOS DE TERCEIROS – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida aduz que solicitou a transferência da unidade consumidora e consequentemente a religação do fornecimento de energia no imóvel alugado, porém fora rejeitado pela concessionária em razão da existência de débitos em nome do locatário anterior do imóvel.

Como bem pontuado na sentença, os débitos pretéritos contraídos por antigo morador não são capazes de obstaculizarem a pretensa religação, bem como não possibilitam o corte no fornecimento de energia, já que há mudança do consumidor, e a obrigação do pagamento de consumo de energia elétrica não é contraída na modalidade propter rem, mas propter personae.

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA

-CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO PESSOAL - OBRIGAÇÃO PROPTER REM NÃO CARACTERIZADA -CONDICIONAMENTO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA AO PAGAMENTO DE FATURAS EMITIDAS A ANTIGO USUÁRIO -ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A obrigação no pagamento do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, não sendo considerada como obrigação propter rem (art. 128, § 1o da RN 414/2010 da Aneel e STJ AgRg no REsp 1258866/SP e AgRg nos EDcl no AREsp 111.788/RS). A concessionária não pode condicionar a abertura de uma Unidade Consumidora (UC) com o fundamento de que o antigo proprietário do imóvel possui consumo inadimplente
. Quando a concessionária condiciona a abertura de nova UC ao pagamento de dívida do antigo proprietário, esta comete ato ilícito. Como salientado na sentença atacada: (...) é fato incontroverso não ser o débito pendente de responsabilidade da autora. Conquanto haja decisões no sentido de que as faturas de energia elétrica são consideradas obrigações propter rem, entendo que quando o locatário do imóvel transfere o cadastro para o seu nome, torna-se ele o único responsável pelo pagamento do consumo, o que torna ilegítima a recusa da concessionária de proceder religação solicitada pela autora. (TJMT, RI n° 0010292-41.2012.811.0002, Turma Recursal Única, Juiz Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 14.10.2014).

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se em razão da negativa injustificada de transferência de titularidade por débitos contraídos por terceiros decorrente de contrato de locação. O Recorrido esgotou as vias administrativas em busca de uma solução amigável, porém, a ré quedou-se inerte.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, destacando-se que no evento 55 dos autos foi enfrentado nos embargos de declaração que o valor da condenação era esse valor.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020